Tribunal: STF
Processo: ARE 1372360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos em 7.8.2023, tempestivamente, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, em 13.6.2023, negado provimento ao agravo regimental interposto por Cargolux Airlines International S/A, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (e-doc. 54).



    2. A Cargolux Airlines International S/A aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.164.624-ED-AgR.



    3. A embargante repete os argumentos trazidos nos recursos anteriores e alega que, “ao julgar o ARE 1.164.624, a Eg. Segunda Turma desse C. Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do art. 22 (3) da Convenção de Montreal por entender que não há distinção relevante entre o Tema 210 da Repercussão Geral e ação cujo objeto é suposto dano ocorrido durante a execução de contrato de transporte aéreo internacional de carga” (fl. 4, e-doc. 55).



    Argumenta que “limitar a aplicação do Tema 210 ao transporte aéreo internacional de passageiros e bagagem não afeta em nada a constatação que o transporte aéreo internacional de carga deve ser regido pela Convenção de Montreal” (fl. 6, e-doc. 55).



    Salienta que, “quando do julgamento do Tema 210, esse Ex. Supremo Tribunal Federal definiu que a Convenção de Montreal como um todo era compatível com o art. 178 da CRFB/88 (e, por consequência, com o direito interno brasileiro), tal como reconheceu o d. acórdão paradigma” e que “pouco importa se a tese jurídica menciona ‘passageiro’, mas não menciona ‘carga’, pois o art. 178 da CRFB/88 não faz distinção e a Convenção de Montreal regula todas as modalidades de transporte aéreo internacional” (fl. 8, e-doc. 55).



    Afirma que “a Convenção de Montreal não distingue entre o transporte aéreo internacional de bagagem e o transporte aéreo internacional de carga, motivo pelo qual o tratamento da matéria dado pelo art. 178 da CRFB deve ser o mesmo” (fl. 9, e-doc. 55).



    Assevera que “a maioria dos Exmos. Ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que o Tema 210 produz efeitos quanto ao transporte aéreo internacional de carga, ao contrário do que afirmou o d. acórdão ora embargado” (fl. 15, e-doc. 55).



    Alega que “a Eg. 1ª Turma desse C. Supremo Tribunal Federal aplicou à Embargante Cargolux Airlines a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no montante de 1%”, que “nunca houve por parte da Embargante Cargolux Airlines qualquer pretensão de protelar o feito, mas apenas de esclarecer a divergência entre as diferentes decisões” e que, “nesse contexto, a revogação da multa aplicada é medida de justiça” (fl. 16, e-doc. 55).



    Pede “seja dado provimento a estes Embargos de Divergência para reconhecer a divergência existente entre o d. acórdão ora embargado, proferido pela Eg. 1ª Turma desse C. Supremo Tribunal Federal, e o mencionado acórdão paradigma, proferidos pela Eg. 2ª Turma desse C. Supremo Tribunal Federal, para, ao final, se seguir o acórdão paradigma, reformar o acórdão recorrido e manter o d. acórdão proferido pelo Eg. TJ/SP” (fl. 16, e-doc. 55).



    4. O embargado manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos (e-doc. 62).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. A embargante aponta como paradigma do alegado dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, assentou-se no acordão embargado que “a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de contrato de transporte aéreo internacional de mercadorias e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de extravio de bagagem de transporte aéreo de passageiros em voos internacionais” (fl. 6, e-doc. 54). 



    7. A Cargolux Airlines International S/A assevera que “a maioria dos Exmos. Ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que o Tema 210 produz efeitos quanto ao transporte aéreo internacional de carga, ao contrário do que afirmou o d. acórdão ora embargado” (fl. 15, e-doc. 55). 



    Pelo acórdão embargado, não se tem comprovada a divergência alegada, pois a aplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral é possível quando se tratar de extravio de bagagem de transporte aéreo de passageiros em voos internacionais. Ambas as Turmas e o Plenário deste Supremo Tribunal têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020). 



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n. 42.371-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    No mesmo sentido, em controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Alexandre de Mores, no Recurso Extraordinário n. 1.368.069, asseverou: 



    “Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o referido precedente paradigma, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro” (DJe 3.3.2022).



    Como se pode verificar, descabe cogitar-se de comprovação da divergência, pois a decisão embargada está firmada no sentido do que atualmente assentado pelas Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, não há conflito entre as decisões porque os núcleos decisórios adotados ativeram-se ao que versado em cada processo. 



    8. Nos termos do disposto no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 



    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 804.231-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 158.241-EDv-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.10.2009).



    9. Quanto à alegação de revogação da “multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no montante de 1%”, por “nunca [ter havido] por parte da Embargante Cargolux Airlines qualquer pretensão de protelar o feito, mas apenas de esclarecer a divergência entre as diferentes decisões” (fl. 16, e-doc. 55), melhor sorte não assiste à embargante. 



    Anote-se que o que autoriza a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil é a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, como ocorreu na espécie, não havendo que se cogitar de revogação da multa aplicada, por ter sido mantido o quadro jurídico-processual. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora. 4. Embargos de declaração desprovidos” (ARE n. 1.366.748-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora